Tribunal: STF
Processo: AI 328027
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DE
ALÍQUOTAS DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A IMPORTAÇÃO DE TRIGO DECIDIDA
COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
153, § 1.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Agravo desprovido.